Tribunal: STF
Processo: MS 40070
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Klebson Ferreira da Silva contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR 0000167-07.2022.5.06.0017.



    Em suas razões, o impetrante alega, em síntese, que “após perder em todas as instancias permitidas por lei na Instancia Trabalhista, fez um recurso Extraordinário para o Tribunal superior do Trabalho, inconformado com o acordão mantido pela primeira Instancia, que foi mantido pela segunda Instancia, vem através de seu advogado infra assinado impetrar o mandato de segurança contra acordão deste tribunal que em nenhuma das instâncias analisou o direito do trabalhador que é omisso na Carta Magna em seu Artigo 7º, Inciso XII”. (eDOC 1, p. 1 - ID fb8734cb) 



    Ao final, requer:



    a) Que os senhores ministros reanalisem acordão concedidos; 



    b) julguem inconstitucional só a situação da Jornada de trabalho, sem a devida descriminação, regulamentado CLT em seus artigos obrigando a discriminação da jornada e o tempo que deve ser concedido para os trabalhadores possam regularizar suas vidas. 



    c) Que os tribunais reanalisemos Recursos Ordinários e Extraordinários feitos peloso Reclamante; 



    d) Que esse tribunal julguem A Inconstitucionalidade pleiteada, porque nenhum empregador não pode estabelecer o horário a o seu bel prazer para atende suas necedades sem programação e sem autorização das partes, que em nenhum momento apresentou, nem ao sindicato em acordou com o empregado.



    e) A Análise dos Cartões de Ponto são primordiais, para verificar os erros cometidos pela Reclamada”. (eDOC 1, p. 3 - ID: fb8734cb)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Coforme relatado, o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR 0000167-07.2022.5.06.0017. 



    Cumpre registrar que, nos termos do art. 102, inciso I, da Constituição, compete ao STF o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102.Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais ou Turmas Recursais.



    Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula 624/STF, que tem a seguinte redação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Nesses termos, não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados pela Justiça do Trabalho, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, conforme demonstrado.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao pedido formulado pelo agravante, por entender que o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal não possui competência originária para conhecer e julgar mandado de segurança contra ato de outro Tribunal Superior. II – TESES SUSTENTADAS PELO AGRAVANTE 2. Sustenta-se que o agravo deve ser provido, ao fundamento de que (i) é possível o conhecimento da impetração, pois “ainda que não seja o STF competente para apreciar o mandado de segurança enquanto ação constitucional originária, o é para apreciá-lo enquanto recurso criminal residual, sempre que não houver outro recurso possível”; e (ii) deve ser afastada a incidência da Súmula 624/STF. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. 4. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo. 5. Incide no caso a Súmula 624 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. 6. Pronunciamentos referidos: MS 36.806-AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19/10/2020; MS 39557-ED-AgR/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17/04/2024; MS 36.755-AgR/SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 07/10/2020; MS 35.680-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018; MS 37.142 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01.09.2020; MS 35962-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.09.2019; RMS 39028-AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06/12/2023. IV – CONCLUSÃO 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 39746 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.10.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS DO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS REGULAMENTARES GERAIS E ABSTRATOS. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38839 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 15.12.2022)



    Sendo assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar o presente mandado de segurança, os autos devem ser encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, na forma do § 3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos para Tribunal Superior do Trabalho para as providências que entender cabíveis, ficando prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente